Tribunal: TJMT
Processo: 1012039-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENEDITO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2 a Vara Cível de Juara-MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1001585-04.2021.8.11.0018 movida pelo agravante, representada pela Defensoria Pública Estadual, em desfavor do MUNICÍPIO DE JUARA-MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a liminar pleiteada, sob o argumento de ausência do requisito urgência e emergência.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que, a providência de urgência pleiteada é fundamental para garantir a concretização do direito à saúde, como também para que seja preservada a prestação jurisdicional tempestiva, nos termos do que determina o artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal.
Aduz acerca da legitimidade solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara-MT para figurarem no polo passivo da presente ação.
Assevera que, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência, de forma imediata.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a realização do procedimento cirúrgico, e a condenação dos sucumbentes em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso,
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Conforme os relatórios médicos e fotos acostadas aos autos referência (ID’s 59466093, 59466094), o agravante atualmente com 73 anos, é portador de úlceras crônicas e apresenta quadros recorrentes de infecção das lesões, solicita o agendamento de consulta em cirurgia plástica, bem como a realização de enxerto cutâneo para cobertura das feridas, além de outras consultas e exames, tratamentos cirúrgicos medicação necessária, uma vez que a demora pode resultar em comorbidades e no óbito da paciente, como consta no laudo médico de identificador no59466863 autos referência.
Importa frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente.
Verifica-se ainda no parecer do NAT (id. 59674480 autos referência) que o paciente já se encontra regulado, vejamos:
“Consultamos o sistema de regulação – SISREG, onde consta a solicitação para consulta pendente em CIR. PLASTICA, regulada no dia 14/06/21, classificada com risco – AZUL – atendimento eletivo.”
Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.
Somado a isso, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.
Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade da cirurgia e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da agravante, de rigor a determinação de realização da cirurgia de forma imediata.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando a realização do agendamento de consulta em cirurgia plástica, bem como a realização de enxerto cutâneo para cobertura das feridas, além de outras consultas e exames, tratamentos cirúrgicos medicação necessária em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que acomete o agravante, observada a regulação dos casos de urgência.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator